Tribunal: TJDFT
Processo: 0741590-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 329 do Código Penal a conduta do acusado que, ao chegar em estabelecimento prisional, tumultua o processo de admissão e cadastramento dos presos e opõe-se à execução de comando legal emanado pelos agentes, mediante violência e ameaça, que perfazem o dolo específico da norma (tipicidade da conduta).
2. O depoimento dos agentes em exercício no estabelecimento prisional sobre o fato ocorrido e observado no desempenho de suas funções gera a presunção de credibilidade ínsita aos atos administrativos em geral, que somente poderia ser derrogado mediante prova em contrário, fato que não aconteceu.
3. As provas produzidas na instrução criminal são aptas a fundamentar a certeza da autoria e da materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, eis que os depoimentos se mostraram harmônicos e coerentes com os demais elementos constantes dos autos, descrevendo adequadamente a dinâmica dos fatos, como restou devidamente consignado na sentença pelo Magistrado que a prolatou, principal destinatário das provas. Nesse contexto, restou configurado o elemento subjetivo do crime de resistência (dolo específico), que seria a intenção do agente de se opor ao comando legal levado a efeito pela autoridade policial, mediante violência e ameaça.
4. O fato de a conduta do réu ser alegadamente comum em estabelecimento criminal não retira a sua tipicidade ou antijuridicidade. Aliás, destaca-se do depoimento da testemunha sobre as ameaças sofridas: “[...] todo mundo tem medo ne. A gente que trabalha com isso fica com medo porque a gente nao sabe com quem esta lidando, mas e o hábito, quem trabalha no sistema prisional esta acostumado com esse tipo de ameaça. E uma constante no servico, e uma incógnita. [...]”. Ora, tal conduta, no contexto em que proferida, dentro de estabelecimento prisional, contra agente do Estado responsável pela segurança, assume um caráter até mais grave do que considerado pelas próprias testemunhas, que acabam por assumir tal situação como inerente à função.
5. O fato de o Juiz sentenciante ter lido o termo circunstanciado para a testemunha, que o confirmou, não se traduz em ilegalidade que nulifique o depoimento, pois, como bem ressaltou o Ministério Público (ID 21067617 - pag. 10), ao que consta, a “testemunha ja havia relatado satisfatoriamente os fatos, inclusive recordou-se dos termos utilizados pelo recorrente para ameaçar os policiais civis. Ademais, a propria testemunha fez referência de forma espontânea as suas declarações prestadas na fase extrajudicial, uma vez que, pela proximidade temporal, lembrava-se com mais riqueza de detalhes dos fatos”.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
37 Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.